Tribunal: TJSP
Processo: 1016193-62.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50001, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUZINETE
ROQUE
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA) e ANTONIO FABIO DOS SANTOS FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
é
embargada
GFS
EMGENHARIA & PROJETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50001 - Crs 31520e
2
Voto no 42.724
Embargos de declaração de no
1016193-62.2017.8.26.0007/50001
3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera - Capital
Embargantes: Luzinete Roque dos Santos e Antonio Fabio
dos Santos Filho
Embargada: Gisele Freitas de Souza
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecida e afastada a omissão na
análise
dos
primeiros
embargos
declaratórios dos autores, rejeitam-se os
segundos, ausente o vício apontado ao
acórdão da apelação.

Donos da obra, autores interpõem
embargos declaratórios ao acórdão nos anteriores embargos.
Reclamam da falta de análise dos seus primeiros embargos,
em que afirmam que o acórdão da apelação foi omisso no
exame do “pagamento realizado a maior” e da obra
executada, que sustentam “mal acabada”. Querem a
“repetição” do excesso e daquele “para execução do serviço
faltante”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50001 - Crs 31520e
3
Não houve mesmo análise dos primeiros
embargos declaratórios dos autores (fls. 8/11 daqueles
autos), o que ora se faz.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento dos pertinentes, o acórdão examinou os fatos e
dirimiu a lide nos termos que expôs.
Os
temas
receberam
claro
e
fundamentado exame no acórdão da apelação, e basta ver o
voto condutor.
Constou às expressas que “não veio
prova” “do ajuste de R$ 2.500,00 pela desinterdição do
imóvel
vizinho,
a
despeito
do
documento
de
responsabilidade profissional (fls. 128/129)”, mas “do
pagamento de R$ 500,00”.
Houve condenação da ré ao pagamento
do valor atribuído a execução do serviço, “R$ 1.500,00”, a
refletir ausência de interesse do reclamo no ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50001 - Crs 31520e
4
O que os autores pretendem é rediscutir
o julgado, diante do evidente inconformismo com a solução
e do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator